Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-89.2022.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800002-89.2022.8.14.0004

APELANTE: CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

ART. 155, DO CP.
1)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REEFRENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO UTILIZADA PELO MAGISTRADO
A QUO
NA FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO.
2)
DE OFÍCIO, DETERMINADA A
COMPENSAÇÃO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
COM A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES – PRECEDENTE DO STJ.
3)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO, NÃO POR SALTO, DO ABERTO PARA O FECHADO, MAS PARA O IMEDIATAMENTE MAIS SEVERO, QUAL SEJA, SEMIABERTO.
4)

RECURSO CONHECIDO, PROVIDO E, DE OFÍCIO, DETERMINADA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, REDIMENSIONANDO-SE A PENA PARA
01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, E 96 (NOVENTA E SEIS) DIAS-MULTA,
BEM COMO MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso, lhe dar provimento
, e de ofício, determinar a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
,
redimensionando-se a pena para
01 (um) ano, 09 (nove) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa,
bem como
modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAÚJO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almerim que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 155, do CP
, cominando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 112 (cento e doze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, unicamente, o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, sendo que nesta
Superior Instância o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, “
que no dia 1º de janeiro de 2022, por volta das 11h30min, os ora denunciados CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAÚJO e IVANILDO BORGES FRÓES, em concurso de pessoas, subtraíram, para si, 02 (duas) botijas de gás com carga, pertencentes ao Município de Almeirim, pois guarneciam um de seus prédios.

Infere-se dos autos que a guarda municipal FRANCIRLEY FERREIRA DOS SANTOS, procurou a GU da Polícia Militar para comunicar que o prédio público do qual estava responsável fora arrombado e teve duas botijas de gás de cozinha furtado pelos denunciados.

Consta nos autos que a GU da Polícia Militar deslocou-se até residência dos denunciados, onde localizaram uma das botijas de gás que havia sido furtada.

A GU efetuou a prisão em flagrante de CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAÚJO, não sendo possível a prisão de IVANILDO BORGES FRÓES, pois ele conseguiu empreender fuga.

Insta salientar que na madrugada do mesmo dia, a Polícia Militar já havia abordado os denunciados em via pública, pois estavam em situação suspeita portando uma sacola de fibra, um alicate, uma chave Philips e uma serra para cortar aço.

Em sede policial, CARLOS DANIEL confessou a pratica delituosa, bem como informou que já havia vendido a outra botija. Em ato contínuo, relatou onde havia vendido o objeto, sendo possível recuperá-lo. (...)”

O recorrente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, inc. IV, do CP; todavia, após a instrução processual, foi condenado pela prática do crime contido no art. 155, do CP.

Inicialmente cumpre asseverar que, em relação à primeira fase da dosimetria, em que pese o recorrente não tenha se insurgido a respeito, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, passo a reavaliá-la, ressaltando-se verificar a presença de vetores judiciais negativos, antecedentes e circunstâncias do crime, corretamente avaliados, as quais justificam a exasperação da reprimenda basilar fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 96 (noventa e seis) dias-multa.

Quando ao pedido veiculado nas razões recursais, vê-se que o apelante faz jus ao reconhecimento da atenuante referente à sua confissão espontânea, isso porque, o próprio magistrado sentenciante a utilizou para formação do seu juízo de convicção, tendo, inclusive, mencionado que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram as declarações do réu na fase inquisitiva, por meio das quais ele confessou a prática delituosa.

Todavia, ainda na segunda etapa da dosimetria, constato que o juízo
a quo
reconheceu a agravante da reincidência, em virtude de condenação transitada em julgado diversa da utilizada para sopesar a pena-base,
razão pela qual,
DE OFÍCIO
, procedo à compensação entre tais circunstâncias
, tendo em vista que ambas são igualmente preponderantes.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO. ATENUANTE
. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula n. 545/STJ).

2.
A Terceira Seção deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

3. Agravo desprovido.” (STJ, AgRg no HC 653.557 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/06/2021) (grifo nosso)

Desta feita, diante da
compensação entre as referidas circunstâncias, permanece a reprimenda no
quantum
fixado a título de pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, a reprimenda restou definitiva em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 96 (noventa e seis) dias-multa
, à razão de

1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Por derradeiro, a imposição do regime inicial fechado não deve prevalecer, mormente porque não aplicado o regime imediatamente mais severo em virtude da reincidência, ou seja, o semiaberto, tendo ocorrido a imposição por salto, ou seja, do aberto (previsto para o
quantum
da reprimenda) para o fechado.

Logo,
DE OFÍCIO,

readéqua-se o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta ao apelante para o semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso, lhe dou provimento e, de ofício,
determinada a

compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, redimensionando-se a pena em
01 (um) ano, 09 (nove) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa,
bem como
modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/06/2024